Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702494-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS DOS REIS LIMA NETO RECORRIDO: FRANCISCO EIDER DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO LITERAL A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. Quando o autor indica expressamente os fundamentos de rescisão do julgado, bem como aponta especificamente a norma jurídica que teria sido violada, evidencia-se a adequação da via eleita. 2. A prescrição constitui matéria de ordem e cognoscível de ofício. Logo, se não examinada e afastada, não há que se falar em violação à norma jurídica e consequente rescisão do julgado. 3. A interrupção da prescrição operou-se nos termos legais, pois a emenda foi regularmente atendida com vistas a adequar o procedimento ao rito monitório, dada a inviabilidade da via executiva. 4. Os fatos ocorridos no processo, sobretudo a emenda apresentada quando já transcorridos cinco anos da emissão da cártula e do protesto cambial não impedem o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da demanda. 5. Tendo sido a ação ajuizada no prazo legal, ainda que com a necessidade de se adequar o rito, não há que se falar em inércia de modo a afetar o direito vindicado por eventual prescrição. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. O recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 966, inciso V, do Código de Processo Civil, e o verbete sumular 504 do Superior Tribunal de Justiça, porque, proposta a ação monitória após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, é cabível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir a condenação materializada naqueles autos. Requer no ID 33293062 – Pág. 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Leonardo Lopes de Lima, OAB/DF 25.495. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao enunciado 504 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1959805/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 202, inciso I, do CCB, e 966, inciso V, do CPC, porquanto o colegiado fez as seguintes considerações no ID 30690138 - Pág. 14 acerca da ausência de violação manifesta a norma jurídica que regula a matéria prescricional, verbis: O cheque foi emitido em 27/11/2013 e protestado em 10/01/2014, ao passo que o réu ajuizou execução em 28/11/2018. Como estava prescrita a pretensão executória, facultou-se a emenda da petição inicial, mas o pronunciamento judicial que admitiu a emenda e determinou a citação só foi proferido em 07/05/2019. O eminente relator concluiu que, em razão do protesto cambial, a ação monitória poderia ter sido ajuizada até 10/01/2019. Como o despacho citatório foi proferido em 07/05/2019, por força do erro quanto à ação ajuizada, teria ocorrido a prescrição. Acontece que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e ao réu não pode ser imputada inércia, de maneira que a citação operou o efeito retroativo à data da propositura da ação. A emenda da petição inicial, para o fim de adequá-la ao procedimento monitório, dada a prescrição da ação executória, não impede que a interrupção da prescrição, com a citação, opere efeitos retroativos. Primeiro, porque não houve desídia do autor: a execução foi ajuizada no dia 28/11/2018, a determinação de emenda da petição inicial data de 7/2/2019, a petição de emenda foi protocolizada dentro do prazo legal, o despacho citatório foi proferido em 07/05/2019 e, após algumas diligências frustradas, o réu foi citado em 28/09/2019. Segundo, porque o trâmite processual decorrente da emenda da petição inicial não influi na aferição da prescrição. Se a demanda foi ajuizada dentro do lapso prescricional de cinco anos da ação monitória, o equívoco do autor quanto à ação apropriada não assume relevância jurídica, na medida em que a relação processual não se fracionou, ou seja, foi uma só, com mudança operada pela determinação de emenda da petição inicial. A emenda, seja ela qual for, restaura a higidez da petição inicial e, por conseguinte, impõe que se adote a data do ajuizamento da demanda como parâmetro da eficácia retroativa da citação, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil. O que importa, na verdade, é que a ação ajuizada para o fim de receber o crédito encartado no cheque foi proposta dentro do prazo prescricional. Se houve emenda, a petição inicial foi considerada válida e, por conseguinte, deu ensejo à constituição e desenvolvimento da relação processual. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Leonardo Lopes de Lima, OAB/DF 25.495. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015